Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707561-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BELA VISTA REPRESENTANTE: CARLOS ALBERTO COSTA GATINHO AGRAVADO: HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA AOS 1 DO SHC D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi incluído para julgamento na 22a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 01/07/2020, conforme certidão ID 16569984. Na petição ID 16689696, o agravante requer a retirada do processo da pauta virtual diante do interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 937, VIII, CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator